Tribunal: TCU
Processo: 001.081/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas e da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2012, ao município para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica  PSB e Proteção Social Especial  PSE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo (a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de José Francisco Costa de Oliveira (CPF: XXX.982.253-XX), em razão da omissão no dever de prestar contas e da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2012, no valor original de R$ 708.967,34, ao município de Maracaçumé -MA, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e ao responsável, para ciência 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022.